Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. OBJETO DISCRIMINADO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA INDICADA. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. SERVIÇOS PRESTADOS. COMPENSAÇÃO RELATIVO A CONTRATO DIVERSO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de embargos à execução em que a executada apelante, a despeito de não negar a contratação, a prestação dos serviços e o inadimplemento, busca desconstituir o título extrajudicial com alegação de existência de outro contrato firmado anteriormente, o qual, apesar de substancialmente adimplido não foi cumprido pela advogada, eis que desconstituída pelo juiz dos processos vinculados por inépcia profissional.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inciso XII, do CPC c/c art. 24, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).
3. Da análise do contrato de honorários advocatícios, é possível identificar haver restado claramente identificado o serviço contratado (objeto do contrato), bem como a contraprestação pecuniária a ser paga pelo contratante.
4. Lado outro, no tocante ao cumprimento do objeto do contrato executado pela embargada apelada, bem como ao inadimplemento da embargante apelante, tem-se como questões incontroversas, visto não haver qualquer questionamento da contratante acerca das visitas realizadas e da protocolização de pedido de revogação da prisão preventiva e nem demonstração de que houve qualquer pagamento relativo exclusivamente ao segundo contrato
5. Certo é que, embora o texto legal disposto no art. 917, VI, do CPC permita a alegação de “qualquer matéria” na defesa, dando-se uma amplitude inerente ao fato de que o título executivo foi formado sem que tenha passado pelo crivo da cognição judicial, a referida amplitude da matéria defensiva será sempre delimitada pela finalidade dos embargos do devedor, qual seja, a de opor-se à exequibilidade do crédito reclamado e ou relação processual executiva, sob pena de os embargos à execução terem a sua função desvirtuada.
6. O certo é que, caso entenda ter sofrido alguma perda ou dano pela atuação da advogada em outro contrato substancialmente adimplido e não cumprido pela apelada, a que se desafiar por meio de ação própria. A via dos embargos não é, dessa feita, a adequada, vez que o contrato de honorários se mostra certo, líquido e exigível e merece, portanto, ser executado.
7. A partir de tais premissas e sobretudo por inexistir qualquer vício no título executivo objeto da execução, há que se preservar a autonomia da vontade privada e o pacta sunt servanda, já que também, neste caso específico, não é caso de violação ao Estatuto de Ética da OAB.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.